Tribunal: TJMT
Processo: 0008933-48.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008933-48.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIA DIOCELIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 680.498.542-72 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), D. V. L. D. S. S. (APELADO), ANTONIA DIOCELIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 680.498.542-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso e ratificou a sentença

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — REJEITADA — DIREITO A SAÚDE — EXAMES E CONSULTAS COM MÉDICO ESPECIALISTA — INFÂNCIA E JUVENTUDE — GARANTIA DE PRIORIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Suprema Corte, no julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e juventude.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca daquela cidade, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 8933-48.2017.811.0045 que a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
propôs como substituto processual da criança D. V. L. S. S., representada por sua genitora Antônia Diocelia dos Santos Silva, que condenou o município à obrigação de fornecer avaliação com pneumologista pediátrico, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida (ID 4882135).

O apelante
alega, em síntese, a inexistência de responsabilidade solidária pugnando pelo provimento do recurso e reforma da decisão (ID 2295120).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pleiteando a rejeição da preliminar e o desprovimento da apelação e ratificação da sentença (ID 5741417).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação opinando pelo desprovimento do recurso (ID 5741417).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020